Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1021579-30.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDA: LOJAS RENNER S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, desconhece o débito questionado, no valor de R$ 48,00 e R$ 98,00, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)É incontroverso a relação jurídica entre as partes, cabendo análise acerca da existência ou não, da falha na prestação do serviço da reclamada, uma vez que a parte autora alega que a inscrição é indevida, porque não contraiu as aludidas dívidas com a parte reclamada.Nesse contexto, mantenho a inversão do ônus da prova, já concedida no id. 191774398.Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação de produtos ou serviços, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato e contraiu o débito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação instruída com documentação que demonstra a utilização do cartão de crédito pela parte autora, através de telas sistêmicas que comprovam as movimentações de compras em estabelecimento comerciais da região, compatíveis com a do consumidor mediano, o que afasta os indícios de fraude.Além do que constato que a reclamada acostou aos autos a solicitação de cartão de crédito, devidamente assinado e com cópia do documento de identidade (id. 192306733), comprovante de biometria facial (id. 192306735) e extrato das faturas (id. 192308342, 192308347).Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como aplicativos, call center, entre outros, de modo que a utilização de outros meios probatórios é intuitiva e necessária para descortinar os fatos.Assim, em vista dos elementos probatórios carreados aos autos, tenho por verossímeis as provas apresentadas pela defesa, de modo que comprovada a regularidade no apontamento, em desfavor da reclamante.A esse respeito, tem-se entendimento sumulado pela E. Turma Recursal deste Estado:Súmula 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.A conclusão que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta mantém vínculo com a reclamada, tendo solicitado e utilizado o cartão de crédito, fato gerador das dívidas em discussão.Por outro lado, teve a parte autora a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual cancelamento do serviço em impugnação, porém não o fez. Destarte, não evidencio nos autos o Boletim de Ocorrência citado pelo autor. Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento dos débitos, foi realizado pela reclamada em exercício de direito.Nesse rumo de ideias, conclui-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de provar que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição ré (art. 373, I, do CPC). Por sua vez, a parte requerida desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que adotou todas as cautelas exigíveis ao encerramento da conta do reclamante (art. 373, II, do CPC).Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
No que tange ao pedido do reclamado em condenação nas penalidades da litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida. No caso, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação, garantido no art. 5o, XXXV, da CF.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pelo réu e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante.Revogo eventual decisão liminar/tutela antecipada concedida nos autos.Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95..”.
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de contrato acompanhado de selfie e documento pessoal.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021579-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 361.949.131-34 (RECORRENTE), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025